Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717225-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: ARNOLDO REIS JACAUNA D E S P A C H O O processo já se encontra pautado para julgamento. O pedido feito pelo agravado (i.d. 49278346) deve aguardar o julgamento, uma vez que se refere ao mérito do recurso. I. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator